Tribunal: TJMT
Processo: 1010538-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010538-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVANTE), POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 60.210.515/0001-48 (AGRAVADO), ALLAN LUNHANI RAVAZZI - CPF: 073.641.239-54 (ADVOGADO), HELENA NAJJAR ABDO - CPF: 164.675.818-81 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010538-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA

AGRAVADA
:
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL INTEGRALIZADO À EMPRESA EXECUTADA
–

CONSTRIÇÃO DECORRENTE DE ATOS PROCESSUAIS NULOS
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA DECISÃO AGRAVADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabe a alegação de que
a decisão agravada decorre de atos
processuais nulos
,
praticados em agravo de instrumento interposto pela exequente no qual não houve
intimação regular da
parte
executada
,

se os atos constritivos deferidos naquele recurso não guardam relação com a penhora
ora deferida,
objeto do presente agravo.

2.
De igual forma, se anteriormente determinado por este Tribunal a averbação de indisponibilidade do imóvel para posterior conversão em penhora, tem-se que expressamente autorizou a constrição do bem,
inexistindo, assim, equívoco de interpretação na decisão
que defere a penhora
.

3. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A
, contra a decisão que determinou a penhora do imóvel descrito na matrícula no
34.069, nos termos dos artigos 831, 835 § 3o, 838 e 845 § 1°
, todos do CPC/15.

Sustenta a agravante
a nulidade dos
atos processuais praticados no Agravo de Instrumento no
1008292-37.2024.8.11.0000
,
em razão
da ausência de regular intimação da agravante naqueles autos, sendo nulas, por consequência, as medidas constritivas que resultaram na indisponibilidade de bens
.

Alega que
a decisão agravada
se
baseia
em interpretação equivocada do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
1016016-92.2024.8.11.0000
, pois a decisão colegiada autorizou exclusivamente a averbação da indisponibilidade do imóvel de matrícula no 34.069, inexistindo autorização judicial para imediata lavratura do termo de penhora.

Assevera que o imóvel
de matrícula no
34.069
não se encontra registrado formalmente em nome da empresa executada, o que inviabiliza qualquer medida executiva incidente sobre o bem, sob pena de violação ao princípio da legalidade registral e da proteção ao terceiro de boa-fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
279491858
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
285090868
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a empresa exequente, ora
agravada
, busca o recebimento de R$ 7.102.867,10 (sete milhões cento e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), decorrente da venda de produtos à executada/agrav
ante
.

Na petição inicial, a exequente formulou pedido de tutela cautelar de arresto de bens móveis, imóveis, ativos financeiros e veículos, o qual foi indeferido
.

Contra a decisão que indeferiu o pleito, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1008292-37.2024.8.11.0000, no qual foi deferida liminar para
conceder a medida cautelar de arresto dos imóveis indicados na petição inicial (
n.o 78822 e 78823 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital, e matrícula n. 107869 do Sexto Serviço Notarial e Registral da Capital)
, expedindo-se o termo de arresto e ofícios aos registros pertinentes, bem como o arresto de ativos financeiros e veículos de titularidade da executada via SISBAJUD e RENAJUD.

Segundo a exequente, a decisão foi cumprida, contudo
,
as tentativas de penhora de bens restaram frustradas em razão de o resultado negativo das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, bem como do registro de duas novas penhoras nos imóveis de matrículas 78.822, 78.823 e 107.869, o que impede que sejam utilizados para o pagamento da dívida executada.

Diante disso, sob a alegação de que o cenário de aparente insolvência da executada contradiz com o estilo de vida ostentado pela família dos sócios proprietários da SUINOBRAS (a Família Morais), a exequente ampliou as pesquisas patrimoniais e analisou os documentos societários da
devedora
, descobrindo que a empresa SUINOBRAS e seu sócio majoritário, Sr. Reinaldo
Morais (“REINALDO”), vêm operando há muitos anos um esquema de ocultação patrimonial.

Narra
que
a Granja Diamantino 1, registrada na matrícula no 34.069 e originalmente pertencente à MBL (empresa do Grupo JBS), foi integralizada ao capital da LCZSPE pela MBL em 11.1.2017 (1a alteração do contrato social, ID 153550290).

Sob a alegação de que o
imóvel denominado
Granja Diamantino 1, registrada na matrícula no 34.069 e originalmente pertencente à MBL (empresa do Grupo JBS)

foi integralizado ao capital social da executada
sem que houvesse a regular transferência do registro
, requereu a tutela de urgência para anotação da existência da execução na matrícula do imóvel, transferência forçada do bem à executada e, sucessivamente, a penhora da propriedade.

Indeferido pelo Juízo de primeiro grau, o pleito foi parcialmente concedido em sede de Agravo de Instrumento (no
1016016-92.2024.8.11.0000
de minha relatoria), nos seguintes termos: “
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada para determinar a expedição do mandado de registro da execução de origem na matrícula no 34.069 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT, fazendo-se constar a indisponibilidade do bem para posterior conversão em penhora
.
”

Posteriormente, a exequente requereu perante o Juízo de primeiro grau a penhora do citado imóvel e contra a decisão que deferiu o pedido a executada interpôs o presente recurso.

Alega a agravante que a decisão agravada decorre de atos processuais nulos, praticados no Agravo de Instrumento no
1008292-37.2024.8.11.0000
, em razão da ausência de intimação regular da executada naqueles autos, bem como de interpretação equivocada do acórdão do Agravo de Instrumento no
1016016-92.2024.8.11.0000
, pois a decisão colegiada autorizou
exclusivamente a averbação da indisponibilidade do imóvel de matrícula no 34.069, inexistindo autorização judicial para imediata lavratura do termo de penhora.

Pois bem.

Segundo a agravante,
houve flagrante cerceamento de defesa decorrente

da ausência de intimação regular nos autos do Agravo de Instrumento no

1008292-37.2024.8.11.0000 — que deu origem às medidas constritivas e

resultou na indisponibilidade do bem
objeto do presente recurso
,
uma vez que tramitou
sem

a regular intimação do executado, inexistindo
contraditório.

Insta esclarecer que o referido Agravo de Instrumento foi interposto pela recorrida contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto
online
dos imóveis registrados sob as
matrículas n.o 78822 e 78823
do

Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital,
e matrícula n. 107869
do Sexto Serviço

Notarial e Registral da Capital
, além d
o arresto de ativos financeiros e de veículos de titularidade da executada.

Na decisão objeto do presente recurso, entretanto, foi deferida a
penhora do imóvel de matrícula no 34.069
, conforme se observa do ID
188884036
.

Portanto
, o
que foi analisado e decidido naquele
recurso não guarda relação com a penhora
objeto do presente agravo,
razão pela qual não há falar-se
em nulidade dos atos processuais
e/ou medidas constritivas por ausência
de intimação ou
cerceamento de defesa
, o que, aliás, deveria ter sido
arguido
naqueles autos.

De igual forma, não prospera o argumento de que
houve interpretação equivocada do acórdão proferido no Agravo de Instrumento
no
1016016-92.2024.8.11.0000
, o qual teria se limitado a autorizar a averbação da existência da execução e a indisponibilidade da matrícula do imóvel, com o objetivo de resguardar eventual preferência do crédito exequente, sem, contudo, determinar ou autorizar a lavratura de termo de penhora.

Isto porque, n
o referido agravo de instrumento, interposto pela ora recorrida em face do agravante,
reconheceu-se que o imóvel de matrícula no
34.069
foi integralizado à empresa executada sem que houvesse o respectivo registro na sua matrícula e, em razão disso, foi determinada a anotação da existência da execução e indisponibilidade do bem,
com expressa permissão da sua posterior penhora
, conforme se observa abaixo:

“
Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a empresa exequente, ora agravante, busca o recebimento de R$ 7.102.867,10 (sete milhões cento e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos), decorrente da venda de produtos à executada/agravada.

Para assegurar o resultado útil da execução, a exequente/agravante formulou pedido liminar de arresto de imóveis, ativos financeiros e veículos da SUINOBRAS e pesquisa via INFOJUD para obtenção de declarações de IR, ITR e de operações imobiliárias da Executada.

Contra a decisão que indeferiu o pleito, foi interposto o Agravo de Instrumento no 1008292-37.2024.8.11.0000, de minha relatoria, no qual foi deferida liminar para
conceder a medida cautelar de arresto dos imóveis indicados na petição inicial (
n.o 78822 e 78823 do Segundo Serviço Notarial e Registral da Capital, e matrícula n. 107869 do Sexto Serviço Notarial e Registral da Capital)
, expedindo-se o termo de arresto e ofícios aos registros pertinentes, bem como o arresto de ativos financeiros e veículos de titularidade da executada via SISBAJUD e RENAJUD.

Segundo a exequente, a decisão foi cumprida, contudo, as tentativas de penhora de bens restaram frustradas em razão de o resultado negativo das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, bem como do registro de duas novas penhoras nos imóveis de matrículas 78.822, 78.823 e 107.869, o que impede que sejam utilizados para o pagamento da dívida executada.

Diante disso, sob a alegação de que o cenário de aparente insolvência da executada contradiz com o estilo de vida ostentado pela família dos sócios proprietários da SUINOBRAS (a Família Morais), a exequente ampliou as pesquisas patrimoniais e analisou os documentos societários da agravada, descobrindo que a
empresa devedora SUINOBRAS e seu sócio majoritário, Sr. Reinaldo Morais (“REINALDO”), vêm operando há muitos anos um esquema de ocultação patrimonial.

Narra a exequente que sócia da empresa executada, LCZSPE Empreendimentos Imobiliários (“LCZSPE”), ao ingressar na sociedade, integralizou R$ 19.400.000,00 com 4 (quatro) imóveis rurais que passaram a integrar o patrimônio da executada, sendo a Fazenda São Jerônimo, Granja
Petrovina
, Granja
Polato
e a Granja Diamantino.

Todavia, a LCZSPE e a SUINOBRAS não registraram a transferência da propriedade do imóvel na Granja Diamantino (matrícula 34.069), embora esteja documentalmente comprovado que a Granja Diamantino pertence legalmente à SUINOBRAS.

Narra que o registro da transferência da Granja
Petrovina
e Granja
Polato
para a empresa executada ocorreu apenas em 19.5.2022, dois anos depois da integralização do capital social. No entanto, pouquíssimos dias depois, em 1.7.2022, os imóveis foram alienados fiduciariamente ao Banco
Daycoval
, ou seja, o registro da transferência apenas ocorreu para que as Granjas
Petrovina
e
Polato
fossem utilizadas para garantir dívida da SUINOBRAS.

A Fazenda São Jerônimo, por sua vez, não teve a transferência para a empresa agravada. Contudo, após a integralização do capital social, a LCZSPE ofereceu o bem em alienação fiduciária ao Banco
Daycoval
S/A, em garantia de dívida da executada.

Esclarece ainda que a Granja Diamantino 1, registrada na matrícula no 34.069 e originalmente pertencente à MBL (empresa do Grupo JBS), foi integralizada ao capital da LCZSPE pela MBL em 11.1.2017 (1a alteração do contrato social, ID 153550290).

Ocorre que, 15 (quinze) dias depois, em 26.1.2017 (2a alteração do contrato social, ID 153550795), as quotas da LCZSPE foram totalmente transferidas para REINALDO (sócio da empresa executada). Posteriormente, a LCZSPE tornou-se sócia da SUINOBRAS (empresa executada), integralizando ao capital social o imóvel da Granja Diamantino 1 em 25.3.2019. Contudo, a integralização do capital social não foi levada a registro na matrícula no 34.069.

Sob a alegação de que o citado imóvel (matrícula no 34.069) foi integralizado ao capital social da LCZSPE e posteriormente ao da executada, ambas representadas pelo sócio da executada (REINALDO), restando demonstrado que a agravada se comporta como proprietária do bem e construiu diversas benfeitorias no terreno para viabilizar suas atividades empresariais, requereu a tutela de urgência para anotação da existência da execução na matrícula do imóvel, transferência forçada do bem à executada e, sucessivamente, a penhora da propriedade.

Pois bem.

Quanto ao pleito para anotação à margem da matrícula do imóvel da existência da presente ação, a agravante demonstrou os requisitos para concessão.

Com efeito, verifica-se do contrato social da executada (administrada por REINALDO GOMES DE MORAES), que a empresa L.C.Z.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, também administrada pelo referido sócio, ingressou na sociedade
19/03/2019,
integralizando ao capital social da agravada a quantia de
R$ 19.400.000,00
(dezenove milhões e quatrocentos mil reais).

Observa-se que a integralização ocorreu por meio dos seguintes imóveis:

-
FAZENDA JERÔNIMO
, com 326,29 ha, (matrícula no 18970 – Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT);

-
GRANJA PETROVINA e GRANJA POLATO
, com área total de 35,1335ha (matrículas
nos
1331 e 1670 – Registro de Imóveis de Pedra Preta - MT);

-
GRANJA DIAMANTINO 1
, com área de 1.000
ha
(matrícula no 34069 – Registro de Imóveis de Diamantino – MT), consoante se verifica abaixo:

[...]

A despeito da referida integralização em 19/03/2019, observa-se da matrícula do referido bem que não houve o respectivo registro na sua matrícula, conforme se verifica do ID 153552067.

[...]

Assim, a despeito de ainda não ter sido procedida a transferência do registro do imóvel Granja Diamantino 1 (matrícula no 34069), ao que tudo indica, o bem pertence à executada.

Não bastasse a demonstração de que a citada Granja foi integralizada ao capital social da agravada, os elementos constantes dos autos evidenciam inclusive que a agravada exerce as atividades de suinocultura no imóvel, tanto que consta como proprietária do bem no “Habite-se” emitido pela Prefeitura Municipal de Diamantino, consoante se verifica abaixo (ID 153552071):

[...]

Além disso, observa-se que os Alvarás de Construção do referido bem foram emitidos pela Prefeitura Municipal de Diamantino para agravada como proprietária do imóvel rural (ID 153552072).

[...]

Desta feita, a despeito de não ter sido regularizada a transferência do imóvel Granja Diamantino 1 (matrícula no 34069), os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que a agravada detém a posse e propriedade do bem e, inclusive, nele exerce suas atividades empresariais.

Tais circunstâncias permitem não apenas a anotação da execução à margem da matrícula do imóvel, como também a própria penhora do bem, mormente porque conforme se verifica dos autos, a executada está respondendo a diversas ações judiciais por dívidas.

É público e notório que já existem diversos pedidos de bloqueios judiciais contra agravada, conforme notícias abaixo:

[...]

Assim, diante do vultoso valor do débito ora executado e das demais dívidas da agravada e, via de consequência, do risco concreto de insolvência da devedora, faz-se necessária a anotação na matrícula acerca da
indisponibilidade do bem

e permitir a sua penhora em favor da recorrente
, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente.

Diante do deferimento da penhora e posterior excussão do imóvel para pagamento do débito, desnecessária a análise dos demais pedidos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão agravada para determinar a expedição do mandado de registro da execução de origem na matrícula no 34.069 do 1o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Diamantino-MT,
fazendo-se constar a indisponibilidade do bem para posterior conversão em penhora.

É como
voto.-
”

Portanto,
resta claro da parte dispositiva do voto condutor
do Agravo de Instrumento no
1016016-92.2024.8.11.0000
julgado por este
Tribunal,
que
foi autorizada
a
anotação de
indisponibilidade do bem
para posterior conversão em penhora, ou seja, permitiu-se que o pedido de constrição fosse posteriormente analisado pelo magistrado singular, como, aliás, ocorreu
.

Por fim, descabe maiores considerações sobre a alegação da agravante no sentido de que
o imóvel de matrícula no
34.069
não se encontra registrado formalmente em nome da empresa executada, o que inviabilizaria qualquer medida executiva incidente sobre o bem, uma vez que tal questão já foi analisada no recurso acima mencionado.

Desta feita, há de ser mantida a decisão que determinou a penhora do imóvel de matrícula no
34.069
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025